Tribunal: TJDFT
Processo: 0719457-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTANDOS. REALIDADE FÁTICA SOPESADA NA SENTENÇA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELOS ALIMENTANDOS NEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se os elementos probatórios produzidos nos autos são bastantes para a formação do convencimento do magistrado, cabe a ele indeferir a produção de provas que considerar inúteis ou impertinentes, de acordo com o estabelecido nos arts. 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade das alimentandas, a renda de sua genitora e a renda mensal auferida pelo alimentante.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.